Tribunal: TJSP
Processo: 2078170-83.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Embargos de declaração. O voto condutor analisou os fatos e concluiu que os recorrentes não se sub-rogaram no direito indenizatório conferido ao primitivo comprador (falecido) e representado pelo Espólio. A pretensão dos embargantes é de obterem novo resultado com os mesmos fatos. Inadmissibilidade. Não há dúvida, omissão ou obscuridade. Embargos rejeitados.